Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DESOBEDIÊNCIA. PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PERÍCIA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de desobediência configura-se quando há ordem legal expressa, individualizada e de cumprimento possível, emanada de autoridade pública no exercício de sua função, sendo comprovada a recusa deliberada do réu em atendê-la. No caso, o acusado desobedeceu às ordens de parada emitidas por policiais militares mediante sinais luminosos e sonoros, persistindo na fuga por aproximadamente 200 metros.
2. As provas demonstram que o réu, após atropelar a vítima, evadiu-se do local sem prestar socorro, sendo interceptado por policiais em patrulhamento, configurando o crime de fuga do local do acidente.
3. A jurisprudência do STF e STJ admite o uso de depoimentos policiais como prova válida para condenação penal, desde que prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios. Na espécie, os relatos dos agentes públicos apresentam coerência interna e externa, estando em sintonia com as demais provas, tais como laudo pericial das lesões sofridas pela vítima e depoimento desta.
4. Recurso conhecido e desprovido.